Tribunal: TCU
Processo: 028.981/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor dos ex-prefeitos de Santa Cruz do Capibaribe/PE, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos no âmbito do Programa Educação Infantil - Novos Estabelecimentos, no exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor dos ex-prefeitos de Santa Cruz do Capibaribe/PE Antônio Figueiroa de Siqueira (gestão 2009-2012) e Edson de Souza Vieira (gestões 2013-2016 e 2017-2020), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos no âmbito do Programa Educação Infantil - Novos Estabelecimentos, no exercício de 2012: ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva, nos termos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, todos da Lei 8.443/1992, c/c o art. 208 do Regimento Interno do TCU, as contas do Sr. Antônio Figueroa de Siqueira (XXX.437.224-XX), dando lhe quitação; 9.2. julgar irregulares, nos termos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso I, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, as contas do Sr. Edson de Souza Vieira (XXX.857.984-XX), ante o não cumprimento do prazo originalmente estipulado para a prestação de contas do Programa Educação Infantil - Novos Estabelecimentos, no exercício de 2012; 9.3. aplicar ao Sr. Edson de Souza Vieira (XXX.857.984-XX) a multa prevista no art. 58, inciso, II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo pagamento; 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. notificar o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e os responsáveis acerca da presente deliberação.